Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. PROVA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR. DESNECESSÁRIA. VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restam demonstrados, em juízo puramente admissional, o interesse ativo do autor – em ter o despejo do requerido da propriedade e o reconhecimento dos valores inadimplidos – e o interesse de agir – eis que a solução judicial é necessária para a satisfação do direito, de modo que a demanda é útil e necessária. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do autor.
2. A teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. Ausente o cerceamento de defesa.
3. O apelante suscita a insuficiência na fundamentação do decisum e pugna pela declaração de nulidade da sentença. Em verdade, o simples fato de o recorrente não concordar com a conclusão do decisum, alcançada a partir da análise do acervo probatório, não implica dizer que a sentença tenha sido genérica ou não fundamentada.
4. É desnecessária a prova de propriedade do imóvel na ação de despejo, pelo caráter pessoal do negócio jurídico. Vejamos: “Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova do domínio do imóvel é irrelevante no contrato de locação, sendo suficiente que o autor/locador tenha a posse do imóvel” (Acórdão 1904341, 0750835-73.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.).
5. Ainda que assim não o fosse, embora tenha havido tratativas e homologação de sentença sobre a transferência do imóvel, a efetiva alteração de propriedade só se deu após a vigência do contrato de aluguel, sendo irrelevante para a presente causa.
5. Igualmente comprovada está o inadimplemento da contraprestação. Embora o requerido alegue ter firmado acordo verbal para reduzir o aluguel pela metade do valor contratado, não apresentou nenhum elemento para demonstrar o alegado, deixando de cumprir o ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida.